Tribunal: TJDFT
Processo: 0738062-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INEXISTENTE.
I. Não é processualmente admissível a introdução, nos embargos declaratórios, de tese jurídica estranha ao objeto da apelação.
II. À falta de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não podem ser acolhidos embargos declaratórios com perfil modificativo.
III. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está adstrito à presença de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
IV. Sem que se identifique intuito protelatório não se legitima a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
V. Recurso do Réu conhecido em parte e desprovido. Recurso do Autor conhecido e desprovido.